Tribunal: TJDFT
Processo: 0739825-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739825-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSON DE PAULA AGRAVADO: DOMICIANO MANOEL DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DILSON DE PAULA, tendo por objeto decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de DOMICIANO MANOEL DO NASCIMENTO, processo n. 0718935-54.2023.8.07.0007, na qual deferiu o pedido liminar de despejo, mas o condicionou à caução de valor equivalente a três alugereres. Eis a r. decisão agravada (ID 171930000 da origem): “ Tendo em vista que o contrato de locação entabulado entre as partes não contempla qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei 8.245/91, DEFIRO, com fundamento no artigo 59, §1o, inciso IX, deste mesmo Diploma legal, a tutela de urgência requerida para determinar à(s) parte(s) ré(s) a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, condicionada ao depósito da caução real equivalente a 3 (três) alugueres mensais, sob pena de expedição do mandado liminar de despejo compulsório. A caução deverá ser prestada pelo(a) autor(a) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de perda da eficácia da medida liminar deferida. Destaque-se que não se confunde a hipótese de despejo liminar, que dispensa o contraditório prévio, com a hipótese de execução provisória da sentença de despejo, prevista no artigo 64 da Lei 8.245/91, na qual o contraditório já foi exercitado. Portanto, mesmo se tratando de despejo fundado na alegação de falta de pagamento, é indispensável a prestação de caução, como já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPEJO LIMINAR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de despejo inaudita altera pars não se confunde com a execução provisória de sentença de despejo, em que já houve não só o contraditório, mas o julgamento do mérito da demanda. Dessa forma, não é caso de dispensa da caução prevista no artigo 64 da Lei no 8.245/91. 2. Apesar de a falta de pagamento dos alugueres constituir uma espécie de infração contratual, tal fato não dispensa a exigência de caução, pois a legislação de regência é clara ao condicionar tal garantia para a concessão de liminar de despejo. 3. Agravo Regimental conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão n.892301, 20150020162512AGI, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 11/09/2015. Pág.: 133) Prestada a caução, expeça a Secretaria o mandado de despejo liminar e de citação. Adote a Secretaria as providências necessárias à expedição de mandado de despejo, caso, após o decurso do prazo para desocupação voluntária, o autor informe nos autos a ausência de devolução do imóvel. Caso infrutífera a citação via Oficial de Justiça no ato liminar, cite(m)-se por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Este processo tramitará durante as férias forenses. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Em síntese, aduz que a locação do imóvel foi celebrada pelo prazo de um ano e sem garantias, e que o locatário, ora agravado, estaria inadimplente com valores do aluguel desde novembro de 2022 e IPTU de 2023. Defende que estão presentes os requisitos da liminar de despejo, sendo possível que a caução seja substituída pelo crédito de alugueis. Ao final requer aa antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a liminar de despejo, substituindo a caução por parte do crédito. Preparo no ID 51511031. É o relatório. Decido. De início, ressalto que neste momento incipiente será analisado apenas o pedido de antecipação de tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma prelibação sumário, observo que o pedido de despejo está alicerçado em suposta inadimplência do locatário relativamente aos alugueis a partir de novembro/2022, bem como débito de IPTU de 2023. Deflui-se dos autos ainda que o contrato de locação estaria desprovido de garantias, o que viabiliza a concessão da liminar (art. 59, da Lei n. 8.245/91). Com efeito, o cerne da controvérsia reside na verificação quanto a eventual possibilidade, ou não, de substituição da caução pelo oferecimento de parte do crédito como garantia para o deferimento da liminar de despejo. Como dito linhas volvidas, o débito inadimplido é superior aos três meses de locação, portanto, maior que a caução exigida. In casu, sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta cognição apenas sumária, mas necessário desde logo avisar que a jurisprudência desta Corte tem se posicionado pela desnecessidade de caução em ações nas quais o fundamento do pedido de despejo consiste no não pagamento do aluguel podendo ser considerados os valores vencidos para tal fim. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1425379, 07037321020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO ORIGINÁRIO DOS LOCATIVOS NÃO SOLVIDOS. VALOR COMPATÍVEL COM A CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA. FORMA. REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OPÇÃO RESGUARDADA AO LOCADOR. DEFERIMENTO (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o). DECISÃO REFORMADA. 1. Desde que a locação seja desprovida de garantias e mediante prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, o legislador especial legitima, em sede de ação de despejo por falta de pagamentos dos alugueres e acessórios da locação, a concessão de tutela provisória, que recebera a denominação de liminar, destinada à desocupação do imóvel locado e consequente imissão do locador em sua posse (Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o, IX). 2. Destinando-se a caução a aprovisionar o locatário da realização de indenização para a hipótese de a decisão que deferira liminarmente a desocupação do imóvel vir a ser reformada, não firmando o legislador que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato ou sob a forma de garantia real, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia, inexiste óbice para que seja representada pelos locativos inadimplidos, pois ostentam expressão pecuniária e são aptos a realizar o almejado mediante mitigação da obrigação afeta ao inquilino. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1707137, 07066375120238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 59, §1o, da Lei de Locações, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da citada lei. 2. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido provido. (Acórdão 1319279, 07116027720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) A propósito, de minha relatoria, vejamos o seguinte Aresto: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO OBJETO DA DISCUSSÃO. DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo provisório fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, a exigência de depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel resultaria em um depósito de R$12.286,08. De outro lado, a inadimplência apontada perfaz o montante de R$24.303,15. Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução. 4.Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determina que seja expedida o mandado de despejo, independentemente do prévio depósito de caução, a qual fica substituída pelo equivalente à três meses do aluguel cobrado. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator